Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737699-77.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: LAYANNA CRISTINA RABELO DE MELO, THIAGO DUTRA RIBEIRO, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51256469. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator